Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-86.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA MOVIDA POR IVAN, YLÊNIA E JOÃO CONTRA RM CLÍNICA. PEDIDO ACOLHIDO. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MENTAL. SUICÍDIO DE PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA PARA PACIENTES COM RISCO ALTO DE SUICÍDIO. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA No 09/2020. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação indenizatória, a qual julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelos pais e irmão de paciente que cometeu suicídio enquanto estava internada em clínica psiquiátrica. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 450.000,00 (R$ 200.000,00) para cada genitor e R$ 50.000,00 para o irmão da paciente), fundamentando que houve negligência na vigilância e no cumprimento de protocolos de segurança, dada a ciência prévia da ideação suicida ativa da paciente. 1.1. No apelo, a clínica ré pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência da ação. Sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal, alegando que (1) o evento foi resultado da condição psiquiátrica grave da paciente e (2) o atendimento prestado seguiu as normas técnicas. Defende a impossibilidade de monitoramento em banheiros por proteção à intimidade e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para evitar enriquecimento sem causa dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta nos autos consiste em (i) analisar se houve falha na prestação do serviço pela clínica psiquiátrica ao não impedir o autoextermínio de paciente sob sua custódia, (ii) aferir se a conduta da ré acarretou dano moral aos autores, familiares da paciente, e (iii) verificar se a fixação da indenização por danos morais pela sentença observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre clínica psiquiátrica e paciente é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) sob a modalidade do risco da atividade, dispensando-se a prova de culpa, mas exigindo-se o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. 3.1. A falha na prestação do serviço resta configurada quando a instituição, ciente do histórico de múltiplas tentativas de suicídio e de episódio recente de tentativa de enforcamento (ocorrido três dias antes do óbito), falha em adotar as diretrizes da Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa no 09/2020. 3.2. A manutenção da paciente em chalé individual e distante do posto de enfermagem, com acesso a objetos perigosos (lençóis e cadeiras) e sem supervisão por período próximo a duas horas, descumpre o dever de vigilância e cautela inerente à atividade. 3.3. Segundo se infere, a alegação genérica da ré, no sentido de ter prestado atendimento adequado à paciente, não encontra respaldo nos elementos de prova. A parte demandada não demonstrou, dentre outras medidas: a realização de vistoria do ambiente para verificação de objetos perigosos, providência a qual deveria ser adotada com urgência, mormente após o evento ocorrido três dias antes do suicídio (tentativa de enforcamento com lençol aos 16/10/2023). 3.4. Outrossim, não restou demonstrado ter havido discussão em equipe multiprofissional após o episódio do dia 16/10/2023, registros de vigilâncias em intervalo compatível com risco elevado apresentado, ou qualquer outra medida concreta prevista na Nota Técnica.
4. O argumento de proteção à intimidade do paciente no banheiro não exclui o dever de segurança, pois o direito à vida prevalece sobre a privacidade em situações de risco iminente e conhecido, justificando a adoção de medidas proporcionais de monitoramento. 4.1. Na hipótese, o nexo de causalidade é direto, pois o suicídio, em ambiente de tratamento especializado para patologias psiquiátricas, não é evento extraordinário ou imprevisível, mas risco inerente que deve ser gerido pela prestadora através de protocolos rigorosos de segurança ambiental e humana. 4.2. Em caso semelhante, já decidiu esta Corte: “[...] 1. A responsabilidade civil do hospital e clínica nos casos de morte de paciente sob custódia é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil). 2. No caso, a falha na prestação do serviço restou suficientemente comprovada, tendo em vista que, apesar da ciência do grave estado emocional e ideação suicida anteriormente apresentados pelo paciente durante a internação, não foram adotadas medidas necessárias e adequadas de vigilância de modo inibir ou impedir que o paciente tirasse a própria vida. 3. O dano moral decorrente da morte de um pai, filho ou irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato (Precedentes). [...] 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1899178, 0719904-87.2023.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 13/08/2024).
5. O dano moral em caso de morte de ente querido (filha e irmã) é in re ipsa, decorrendo do próprio sofrimento da perda. Por isso a configuração da pretensão indenizatória prescindiria de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora. 5.1. STJ: "[...] Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. (...)” (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 07/12/2016). 5.2. A quantia indenizatória deve atender alguns requisitos, ou seja, ser suficiente de modo a amenizar a dor, a angústia e o sofrimento suportado pela perda do ente querido, mas sem causar o enriquecimento indevido; não pode, igualmente, causar a ruína do culpado. Portanto, não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico e estimular conduta semelhante no futuro, tampouco ser fonte de vantagem ilícita. 5.3. Sob esse prisma, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide presente e a anseios de razoabilidade exigidos pelo Direito, bem assim analisando casuisticamente os autos, a indenização fixada, no caso, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada genitor acrescida de correção monetária e juros de mora se configura excessiva e deve, portanto, ser minorada. 5.4. Impõe-se, assim, a sua redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, mantida a indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao irmão da vítima, com correção monetária e juros de mora, montantes esses os quais se apresentam razoáveis e proporcionais, como forma de minimizar o sofrimento e angústia suportados pelos demandantes, sem, contudo, importar em enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade civil de hospitais e clínicas psiquiátricas pelo suicídio de paciente sob custódia é objetiva, fundamentada no risco da atividade e no dever de incolumidade física do internado. 2. Configura falha na prestação do serviço a inobservância de protocolos técnicos de segurança (Nota Técnica Anvisa no 09/2020) quando a instituição possui ciência prévia do elevado risco de autoextermínio do paciente. 3. O direito à intimidade não pode ser invocado como excludente de responsabilidade para justificar a ausência de vigilância em áreas de risco (banheiros e quartos) em casos de ideação suicida ativa e recorrente. 4. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 5. A quantia indenizatória deve atender alguns requisitos, ou seja, ser suficiente de modo a amenizar a dor, a angústia e o sofrimento suportado pela perda do ente querido, mas sem causar o enriquecimento indevido; não pode, igualmente, causar a ruína do culpado. Portanto, não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico e estimular conduta semelhante no futuro, tampouco ser fonte de vantagem ilícita."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 6o, inciso VI, 14; Código Civil, arts. 186, 187, 927 e 932, inciso III; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016; TJDFT, Acórdão 1899178, 0719904-87.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1750256, 0706568-67.2020.8.07.0018, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1421352, 0719800-03.2020.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 31/05/2022.